Tribunal: STF
Processo: MS 39841
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. APURAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PACTUADAS NA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO PELO CNPq. DOUTORADO NO EXTERIOR. PRESCRIÇÃO E MARCOS INTERRUPTIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.